Tribunal: TJMT
Processo: 1016593-46.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1016593-46.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANNE KAROLLYNE SEIBEL RUPP - CPF: 118.944.097-01 (ADVOGADO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (IMPETRANTE), DESEMBARGADORA PRESIDENTE DA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. MANIFESTOU SUA SUSPEIÇÃO O DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.
E M E N T A
Tribunal de Justiça de Mato Grosso

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Mandado de Segurança n.
1016593-46.2019.8.11.0000

IMPETRANTE
: JULIAN BARROS DA SILVA

IMPETRADO
: PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EDITAL Nº 30/2013/GSCP) – AVALIAÇÃO DE TÍTULOS – ESPECIALIZAÇÃO SEM CADASTRO NO SISTEMA DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA - MEC – ATRIBUIÇÃO DE PONTOS – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ITENS 19.1 E 19.1.1 DO EDITAL – INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO MEC/CNE N. 2, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Consoante o princípio da vinculação ao instrumento convocatório do concurso público, a Administração Pública, bem como todos os candidatos interessados, não podem descumprir suas normas e condições, às quais se encontram estritamente vinculados.

2. Não há falar em ilegalidade do ato administrativo que não atribui pontuação ao título de especialização que não se encontra em conformidade com os critérios pré-estabelecidos no Edital do certame (n. 30/2013/GSCP, de 07 de outubro de 2013), bem como com a legislação competente (Resolução MEC/CNE n. 2, de 12 de fevereiro de 2014).
R E L A T Ó R I O

Vistos, etc.

Trata-se de
Mandado de Segurança
com pedido de liminar (id 21889986) interposto por JULIAN BARROS DA SILVA contra ato coator supostamente praticado pela SRA. PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O Impetrante aduz que se inscreveu no Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, instituído e regulado pelo Edital n. 30/2013/GSCP, destinando-se à outorga 193 (cento e noventa e três) serventias vagas.

Assevera que, devidamente aprovado nas fases anteriores, apresentou na 3ª fase (Exame de Títulos) do certame, Certificado de Especialização em Direito Tributário e Previdência, com carga horária de 375 horas realizado no período de 10/11/2012 a 11/09/2013 da Universidade Cândido Mendes, – equivalente a 0,5 (meio) ponto; – correspondente ao item 19.2.4., alínea c do Edital – para aferição.

Afirma que, no entanto, os Membros da Comissão do Certame não lhe atribuíram a pontuação correspondente (0,5) da referida pós-graduação apresentada, tendo atribuído ao Impetrante a nota (7,50) da avaliação de título, conforme EDITAL N. 09/2019/GSCP, de 02 de julho de 2019.

Argumenta que esse ato é ilegal, pois a referida pós-graduação contém os requisitos da legislação em vigor e está em conformidade com o Edital do Concurso, visto que ultrapassa a carga horária mínima exigida, possui monografia apresentada pelo Impetrante no final do curso, a qual foi devidamente aprovada, além de a instituição de ensino estar regularmente credenciada no Ministério da Educação – MEC.

Nessa linha, salienta que ficou prejudicado na posição classificatória (4° LUGAR), em razão da não pontuação correspondente à prova de títulos – Especialização em Direito: 0,5 – a que faz jus. A pontuação final do Impetrante ficou em 8,836, conforme EDITAL N. 11/2019/GSCP, de 11/07/2019 (DOC. 05), que tornou público o resultado final do concurso.

Requer a concessão da segurança para
“(...) determinar a recontagem do título de Pós-Graduação em Direito Tributário e Previdência emitida pela Universidade Candido Mendes (UCAM), apresentado pelo Impetrante, incluindo-se a pontuação correspondente (0,5 - meio ponto) na fase de títulos, revendo assim a sua classificação final”
. (id 21889986 - p. 5).

A liminar foi indeferida na decisão de id 23574472.

Informações da autoridade impetrada juntadas no id 32628484.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2020